Tribunal: TJMT
Processo: 1000274-45.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000274-45.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Quitação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDREA MELLO PONCIONI - CPF: 179.806.648-33 (EMBARGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MAGNO STEFANI CEZAR - CPF: 393.415.770-04 (EMBARGANTE), NAIME MARCIO MARTINS MORAES - CPF: 161.738.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR – DÉBITO ORIUNDO DE ACORDO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO E POSTERIOR NEGOCIAÇÃO DE COMPRA E VENDA – QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR DE IMÓVEL POR PARTE DO AGRAVADO – OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MAGNO STEFANI CEZAR contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação Cível n.º 1000274-45.2017.8.11.0041 (Id. n.º 120965951) interposto pela parte embargada, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR – DÉBITO ORIUNDO DE ACORDO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO E POSTERIOR NEGOCIAÇÃO DE COMPRA E VENDA – QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR DE IMÓVEL POR PARTE DO AGRAVADO – OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Esta espécie de ação, propicia ao devedor, por meio dos embargos (art. 702 CPC), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibida pelo credor, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial.”

Em suas razões, de Id. n.º 124951151, o embargante aduz a existência de omissão no acórdão no que se refere a:
“i) base para o julgamento do recurso é o título judicial que já transitou em julgado - sentença que homologou o divórcio; ii) a obrigação referente a dívida que sempre foi reconhecida pelo apelado/embargante; iii) O contrato de compra e venda (título extrajudicial) do imóvel de propriedade exclusiva da Sra. Andréa/apelante, não fixou prazo nem forma de pagamento, entre interveniente anuente/Magno e vendedora do apartamento/Andréa; iv) não ter ocorrido NOVAÇÃO referente ao prazo e condições da dívida, prevalece o acordo homologado por sentença.”

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, aplicando-lhes efeitos modificativos

Contraminuta de Id. n.º 125640656 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente reagita os argumentos lançados nas contrarrazões do recurso, sob o argumento de que não houve a novação do débito e que o modo de pagamento seria o parcelado e não total de uma única vez. Elenca os itens
“i) base para o julgamento do recurso é o título judicial que já transitou em julgado - sentença que homologou o divórcio; ii) a obrigação referente a dívida que sempre foi reconhecida pelo apelado/embargante; iii) O contrato de compra e venda (título extrajudicial) do imóvel de propriedade exclusiva da Sra. Andréa/apelante, não fixou prazo nem forma de pagamento, entre interveniente anuente/Magno e vendedora do apartamento/Andréa; iv) não ter ocorrido NOVAÇÃO referente ao prazo e condições da dívida, prevalece o acordo homologado por sentença.”

Sem razão a embargante.

O feito foi analisado conforme a sua peculiaridade e o acórdão embargado consignou o seguinte:

“Trata-se de Ação Monitória ajuizada pela apelante em face do apelado visando receber a quantia de R$ 280.802,57 (duzentos e oitenta mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e sete centavos) oriunda da obrigação estabelecida no acordo da Ação de Divórcio Consensual c/c Partilha de Bens, Alimentos, Guarda e Visitas n.º 1402-59.2013.8.11.0041, na qual o requerido deveria quitar o saldo devedor no financiamento do Contrato de Mútuo n.1.0686.0100.150-2.

Conforme relatado, o Juízo a quo julgou improcedente o pedido inicial e em face desse decisum insurge-se a apelante.

Pois bem.

De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória tem por finalidade dar força executiva à prova escrita de obrigação inadimplida pelo réu, que não constitua título executivo extrajudicial de plano, senão vejamos:

"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 .

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III.

§ 4º Além das hipóteses do art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

§ 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.”

Sobre o tema, leciona Cândido Rangel Dinamarco:

" para tornar admissível o processo monitório o documento há de ser tal que dele se possa razoavelmente inferir a existência do crédito ", exigindo-se que se trate de"documento que, sem trazer em si todo o grau de probabilidade que autorizaria a execução forçada (os títulos executivos extrajudiciais expressam esse grau elevadíssimo de probabilidade), nem a 'certeza' necessária para a sentença de procedência de uma demanda em processo ordinário de conhecimento, alguma probabilidade forneça ao espírito do juiz. Como a técnica da tutela monitória constitui um patamar intermediário entre a executiva e a cognitiva, também para valer-se dela o sujeito deve fornecer ao juiz uma situação na qual, embora não haja toda aquela probabilidade que autoriza executar, alguma probabilidade haja e seja demonstrada prima facie. É uma questão de grau, portanto, e só a experiência no trato do instituto poderá conduzir à definição de critérios mais objetivos." ("A Reforma do Código de Processo Civil", 3ª ed., São Paulo: Malheiros, pp. 235-236)

Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini esclarecem:

"A 'prova escrita', que o legislador colocou como requisito para a obtenção da tutela monitória (art. 1.102a), é qualquer documento isolado ou grupo de documentos conjugados de que seja possível ao juiz extrair razoável convicção acerca da plausibilidade da existência do crédito pretendido. "(" Curso Avançado de Processo Civil ", 10ª ed., RT, 2010, p. 347)

Esta espécie de ação, propicia ao devedor, por meio dos embargos (art. 702 CPC), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibida pelo credor, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial.

No caso, diante da documentação trazida nos autos, na inicial, não resta dúvida de que a autora/recorrente possui em seu poder, documento escrito que comprova a dívida da requerida.

A apelante informa que na Ação de Divórcio Consensual c/c Partilha de Bens, Alimentos, Guarda e Visitas n.º 1402-59.2013.8.11.0041 foi homologado acordo por meio do qual restou estabelecido que o imóvel localizado na avenida Filinto Muller, n.º 1301, apartamento 2401, Ed. Cândido Portinari, Bairro Quilombo, ficaria com ela, no entanto em razão do bem se encontrar financiado junto à Caixa Econômica Federal (Contrato mútuo n.1.0686.0100.150-2) no nome do apelado, este deveria proceder com a quitação das parcelas.

Relatou que o imóvel foi negociado e restou estabelecido no instrumento de compra e venda onde apelado figurou como interveniente anuente que este deveria restituir lhe restituir o valor do saldo devedor do financiamento quitado pelo comprador.

Pela acurada análise os autos, verifico que a autora/recorrente tem razão em relação ao seu pleito, pois, de fato, existe um débito a ser quitado pelo apelado, pelo menos desde o ano de 2013, quando compuseram acordo na ação de divórcio.

Além disso, o apelado não nega que ficou sob sua responsabilidade a quitação das parcelas correspondentes ao Contrato mútuo n.1.0686.0100.150-2.

Para melhor elucidação colaciono trecho da transação realizada na ação de divórcio, de Id. n.º 88873095.

Observe que a responsabilidade pelo pagamento das parcelas referentes ao financiamento ficariam a encargo do apelado, no entanto, em caso de venda este deveria quitar integralmente o débito.

Conforme relatado pela autora/apelante, em 2015, o imóvel foi vendido, a quitação do saldo devedor foi realizada pelo comprador, restando estabelecido no compromisso de compra e venda que o apelado, que na ocasião figurou como interveniente anuente, deveria lhe restituir o valor.

Colaciono trecho do documento colacionado no Id. n.º 88873093:

O Saldo devedor foi quitado em 20.08.2015, conforme documento de Id. n. 88873094, no valor de R$217.689,29 (duzentos e dezessete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos).

O devedor/apelado ao opor embargos aduziu que a autora/apelante resolveu vender o imóvel de sua propriedade em que lhe competia a obrigação de pagar as prestações mensais e sucessivas, nas datas do respectivo vencimento, não sendo possível que tente lhe obrigar ao pagamento total do saldo em uma única vez.

Argumentou que possui outra família e que a apelante se beneficiou da com a venda do apartamento, pois este estaria avaliado em R$850.000,00 e foi vendido por R$1.200.000,00.

Em sede de contrarrazões ao recurso de apelação interposto limitou-se a informar que, na ocasião, estaria “atolado” em dívidas e compromissos financeiros e, em “sã consciência”, seria impossível concordar com o pagamento antecipado de uma dívida que poderia ser paga, diluída mês a mês. Além disso, afirma que a sentença homologatória do divórcio constitui título executivo, afastando o seu direito ao ajuizamento da ação monitória.

Afirma, ainda, que a anuência em si não pode ser admitida como “prova” escrita de confissão de forma de pagamento, tampouco que se obrigou a fazer a quitação da dívida de uma única vez, pois nada foi fixado sobre as condições do pagamento.

Desse modo, ao que tudo indica, o devedor não nega que, de fato, era de sua responsabilidade a quitação do saldo devedor do financiamento do imóvel que ficou para a apelante por ocasião do divórcio do casal.

Além disso, ainda que o apelado alegue que o imóvel foi vendido em 2015 e ação somente foi ajuizada em 2017, há nos autos uma notificação extrajudicial, de Id. n.º 88873097, e e-mails, de Id. n.º 88873099, que lhe foram enviados, em dezembro/2016, com o fito de cobrar o débito de R$217.689,29, comprovando que a recorrente no interregno de tempo entre a venda do imóvel (20115) e o ajuizamento da ação (2017) tentou receber o valor do débito.

De mais a mais, ainda que o devedor alegue que o acordo homologado na ação de divórcio constitui título exequível, o entendimento do STJ é de que o credor,
mesmo munido de título de crédito com força executiva, não está impedido de cobrar a dívida representada nesse título por meio de ação monitória.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA N. 284/STF. AÇÃO MONITÓRIA. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. 1. Atrai a incidência do óbice previsto na Súmula n. 284/STF a alegação de que o art. 535 do CPC foi violado desacompanhada de argumento que demonstre efetivamente em que ponto o acórdão embargado permaneceu omisso. 2. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3.
O entendimento do STJ é o de que o credor, mesmo munido de título de crédito com força executiva, não está impedido de cobrar a dívida representada nesse título por meio de ação monitória.
4. A interposição de recurso especial fundado na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal exige a indicação da lei federal entendida como violada e de seu respectivo dispositivo, sob pena de não conhecimento do apelo em razão de fundamentação deficiente. Incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 456841 SP 2013/0418524-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE SEM FORÇA EXECUTIVA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITO – ALEGAÇÃO DE TÍTULO COM FORÇA EXECUTIVA – VIABILIDADE DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA – OPÇÃO DO CREDOR – POSSIBILIDADE DE INSTRUIR COM CÓPIA DOS CHEQUES – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL – NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIR EM MORA AFASTADA - COMISSÃO DE VENDA – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – CESSÃO – ANUÊNCIA DA EMPRESA REPRESENTADA – RESPONSABILIDADE – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NO TEMPO DEVIDO – INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO ALEGADA PELO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – NÃO INCIDÊNCIA DOS INSTITUTOS DA CONFUSÃO, OU DIREITO DE COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE JUROS E ENCARGOS ILEGAIS - EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES - VALIDADE DO DOCUMENTO QUANTO A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. A prova escrita deve ser qualquer documento que permita visualizar a lógica de que não é requisito para a sua validade a participação do devedor na formação do título, desde que autêntico e que possua eficácia probatória lastreada em circunstância que permita reconhecer a veracidade da situação apresentada. O documento, todavia, deve ser hábil a formar o convencimento do magistrado acerca da probabilidade do direito. Inclusive, a doutrina e jurisprudência vêm admitindo como prova escrita hábil a embasar a ação monitória qualquer documento que possua indícios da existência do débito e que seja despido de eficácia executiva, e suficiente a convencer o magistrado da sua existência. O detentor de título executivo extrajudicial não prescrito pode escolher cobrar seu crédito pelo procedimento monitório em detrimento da ação de execução. O fato de a lei dispor que a ação monitória deve ser instruída com título desprovido de força executiva não deve ser interpretado como óbice para a adoção do procedimento quando o título não se encontra prescrito. [...] “(TJ-MT - APL: 00056792920108110040 82556/2015, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/12/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2016)

Assim, a apelante, na condição de possuidora de título executivo extrajudicial não prescrito, pode escolher cobrar o seu crédito por meio da ação de conhecimento em detrimento da executiva, não ensejando qualquer prejuízo para a defesa do devedor.

Em conclusão, nos termos do art. 373, II do CPC, a ausência, por parte do devedor, de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelante, e a existência de prova literal da dívida implica a procedência da ação monitória.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais, constituindo em título executivo o valor de R$280.802,57 (duzentos e oitenta mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e sete centavos).”
Id. n.º 120965951

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022